Tribunal: CARF
Processo: 10425.723633/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.723633/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.857 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
BENEDITO FURTADO DA SILVA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-090.105,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, onde a decisão de piso
restabeleceu o VTN declarado pelo contribuinte de R$ 526.500,00 (R$ 547,18/há), alterando o
crédito tributário exigido de R$ 21.329,20 para R$ 13.229,93.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 04302/00020/2018 de fls. 06/10, emitida em
12.11.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$46.770,66, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Malhada de São Domingos”,
cadastrado na RFB sob o no 2.770.501-3, com área declarada de 962,2 ha, localizado no
Município de Cuité/PB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.723633/2018-90
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04302/00056/2017 de fls. 18/20,
recepcionado 06.11.2017, às fls. 21, em para o contribuinte apresentar, no prazo de 20
dias a contar da ciência desse Termo, além dos documentos cadastrais, os seguintes
documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação permanente
declaradas, previstas nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei no 12.651/2012, por
coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de amarração georreferenciado do
perímetro do imóvel;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei no
12.651/2012;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de R$881,38.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 22/24, acompanhada
dos documentos de fls. 25/50.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar, parcialmente, a
área de preservação permanente, reduzindo-a de 919,2 ha para 446,4 ha, por constar a
averbação de uma área de reserva legal de 46,39% na Matrícula do imóvel, além de
rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$526.500,00 (R$547,18/ha),
arbitrando o valor de R$848.063,83 (R$881,38/ha), com base em valor constante no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente
redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 7,1% e aumento da alíquota
aplicada de 0,15% para 4,70% e do VTN tributável, disto resultando imposto
suplementar de R$21.329,20, conforme demonstrado às fls. 09.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 07/08 e 10.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 26.11.2018, às fls. 52, ingressou o contribuinte, em
30.11.2018, às fls. 55, com sua impugnação de fls. 55/60, instruída com os documentos
de fls. 61/71, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- afirma que o imóvel possui 32,0 ha de área de preservação permanente e 444,2 ha de
florestas nativas e, ainda, conforme Laudo Pericial, realizado pelo Juízo do inventário, o
valor total do imóvel corresponde a R$433.008,00;
- informa que foi decretada situação de emergência em razão de estiagem em
27.10.2013 e dessa forma, os valores cobrados mostram-se indevidos;
- observa que o lançamento de ofício foi realizado sem observar a área de preservação
permanente e a floresta nativa, que deve ser excluída da área tributável, segundo o art.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

41, II, c, do Código Florestal, o art. 10, §1°, II, alíneas “a” e “e”, da Lei n° 9.393/96 e o
art. 104 da Lei n° 8.171/91;
- frisa que a jurisprudência permite a comprovação dessas áreas por outros meios de
prova além do registro em cartório, uma vez que essa última condição não é uma
exigência, para ter direito a isenção no caso das áreas mencionadas acima,
transcrevendo excerto de julgado do STJ, para embasar sua tese;
- comenta que, conforme demonstrado em Laudo proferido por Engenheiro Agrônomo,
a área de preservação permanente é de 32,2 ha e a de floresta nativa é de 350,0 ha (sic)
e, assim, a área tributável deve ser calculada descontando da área total do imóvel os
446,4 ha de reserva legal, 32,2 ha de preservação permanente e 442,2 ha (sic) de floresta
nativa (922,98 ha menos a reserva legal e APP);
- diz que a alegação da RFB sobre imprescindibilidade do ADA, para fins de isenção do
ITR, não deve prosperar, uma vez que o STJ já se manifestou contrário a esse
posicionamento, transcrevendo excerto de julgado do STJ para referendar seu
argumento;
- menciona que o STJ entendeu pela desnecessidade de apresentação do ADA, pois a
exigência está prevista apenas em Instrução Normativa da RFB, que tem apenas a
função de regulamentar leis, sem extrapolar seus limites;
- registra que, apesar de, em 2008, ter sido expedido ADA (n° 10826250163330), nos
anos posteriores não houve renovação desse documento e é justamente quanto à
necessidade de renovação anual do ADA, para usufruto da isenção, que se insurge;
- considera que o valor total do imóvel utilizado pela fiscalização não corresponde com
a realidade do mercado, conforme exige o art. 8o, §2°, da Lei no 9.393/96 e isso é
evidenciado no Laudo Pericial, realizado, em 2014, por ordem do Juízo do inventário
(Processo n° 1790-32.2010.8.17.0810), em que se avaliou o imóvel em R$433.008,00,
valor incontestável pela Fazenda Pública, que atuou no Processo em comento;
- entende que há como considerar como devido o valor arbitrado pela RFB, estimado
em quase o triplo avaliado por profissional habilitado, que inclusive esteve no local e
conseguiu averiguar o real valor do imóvel;
- assevera que o VTN é de R$139.508,00, depois de fazer as devidas subtrações
(R$285.000,00 a título de construções, instalações e benfeitorias e R$8.500,00 referente
ao valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas) indicadas
pelo art. 10, §1°, da Lei do 9.393/96;
- assinala que a alíquota deverá ser fixada em 0,15%, uma vez que toda a área do imóvel
foi afetada pela estiagem no ano de 2013 e, assim, toda a área aproveitável deve ser
considerada como utilizada, valendo-se do benefício do art. 10, §6°, I, da Lei no
9.393/96;
- comenta que o TRF5 já havia decidido sobre o reconhecimento do estado de
calamidade pública como suficiente para caracterizar a área como utilizada,
prescindindo de demonstração de devastação, transcrevendo ementa desse Tributal, para
respaldar sua alegação;
- requer seja julgado procedente o pedido de revisão do lançamento.
Em 20.12.2019, às fls. 74, o contribuinte apresenta Petição de fls. 76, requerendo
prioridade na tramitação de seu Processo, com base no Estatuto do Idoso.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2014
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe restabelecer o VTN declarado, quando restar afastada a hipótese de subavaliação,
mediante a apresentação de Laudo de Avaliação elaborado por profissional habilitado,
em cumprimento à determinação do Juízo do Inventário, no ano correspondente ao
presente exercício.
DA CALAMIDADE PÚBLICA. DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL
O Estado de Calamidade Pública não se confunde com a Situação de Emergência, além
disso, quando decretado para determinado município, deve ser obrigatoriamente
reconhecido pelo Governo Federal, por meio de Portaria do Ministério competente.
Também, o Estado de Calamidade Pública, para fins de ITR, não se aplica,
indistintamente, em relação a todas as áreas de todos os imóveis rurais localizados no
município em que o mesmo tenha sido decretado, mas tão somente, no caso de seca
prolongada, às áreas aproveitáveis de cada imóvel em particular, destinadas à plantação
com produtos vegetais (essencialmente culturas temporárias) e para pastagens, que
cabem ser consideradas como efetivamente utilizadas na atividade rural,
independentemente da quantidade de produtos colhidos ou do rebanho efetivamente
apascentado.
Cientificado o sujeito passivo em 14/07/2020 (fl. 94), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 18/08/20120 (fls. 96 e ss), alegando, em síntese, que seja considerada a
área de preservação permanente de 32,2 ha e a de floresta nativa de 350 ha, de acordo com laudo
elaborado por engenheiro agrônomo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator e Presidente.
Do Conhecimento do Recurso
Observa-se ter sido o Recorrente intimado da decisão combatida em 14/07/2020,
tendo apresentado seu Recurso Voluntário em 18/08/2020.
Por força da Portaria RFB no 4.105, de 30/07/2020, que veio a alterar a Portaria no
543, 20/03/2020, foi prorrogado até 31/08/2020 a suspensão temporária dos prazos para os
contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos de
cobrança na RFB, em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, motivo pelo qual
conheço do Recurso Voluntário apresentado.
Do Mérito
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, deve a
fiscalização efetuar o lançamento.
ÁREAS ISENTAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art. 10, acima
transcrito, de fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando devidamente
comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)

Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme Parecer
PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR ocorrido antes da vigência da Lei no
12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR para as áreas de reserva legal e preservação permanente.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no 12.651, de
2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro Ambiental
Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos
os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no 12.651,
de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no 1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a identificação da
área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição no CAR (art. 29, § 1o,
III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria defensável essa exigência como
condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6o), bem
como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393
(art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da
Lei no 6.938, de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em análise, para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas pleiteadas de Preservação Permanente e de Floresta
Nativa.
No caso dos autos, o requerente não comprovou a protocolização do competente
ADA, para o exercício 2014, não sendo possível, portanto, a exclusão do ITR de qualquer área
ambiental.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.857 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.723633/2018-90

Fl. 124
DF CARF MF
Original